Tribunal: TJMT
Processo: 1003871-20.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003871-20.2020.8.11.0040
APELANTE: BANCO ORIGINAL S. A.
APELADOS: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
Vistos.
Compulsando os autos, não verifiquei a publicação da intimação para oportunizar a apresentação das contrarrazões. Assim, em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, DETERMINO que seja certificado acerca da intimação da parte apelada para apresentação das contrarrazões. Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Após,vistas ao MP.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR